Tribunal: TJDFT
Processo: 0724723-66.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. VERSÕES CONTRADITÓRIAS. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS DE CONJUNÇÃO CARNAL OU DE ATO LIBIDINOSO COMPATÍVEL COM O EVENTO EM APURAÇÃO. PRINCÍPIO DO “IN DUBIO PRO REO”. RECURSO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência reconhece relevante força probatória à palavra da vítima nos crimes contra a liberdade sexual, tendo em vista que, em geral, tais fatos não são presenciados por testemunhas. Também não se desconhece que são aceitáveis pequenas divergências porventura apresentadas nos relatos da vítima na esfera policial e em juízo, as quais em nada diminuem a credibilidade conferida a eles, notadamente quando tais declarações se harmonizam em pontos essenciais e divergem apenas em aspectos de somenos importância.
2. Na espécie, porém, verifica-se que, a despeito do alegado pelo Ministério Público, a palavra da vítima não é corroborada pelos relatos de sua mãe e irmão, contrariada pelos depoimentos das demais testemunhas, inclusive as policiais, assim, em face de tamanhas inconsistências, conclui-se que a prova oral não é suficiente, por si só, para sustentar um decreto condenatório contra o ora apelado.
3. Somado a isto, o laudo de exame de corpo de delito atestou que a ofendida apresentava membrana himenal com rotura cicatrizada, não compatível com evento recente, bem como apontou a ausência de violência física e de vestígios de conjunção carnal compatíveis com o evento em apuração.
4. Não restando configurado, de modo inequívoco, que o ora apelado efetivamente praticou o delito que lhe foi imputado na denúncia, fragilizando um possível decreto condenatório, é sempre bom lembrar que melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a aplicação do brocardo "in dubio pro reo".
5. Recurso desprovido.